Tribunal: TJDFT
Processo: 0726503-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726503-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Condomínio Privê Lago Norte II em face da r. decisão (ID ) que, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objetivo obstar a desocupação da região conhecida como Serrinha do Paranoá, especificamente na parte do Setor Habitacional Taquari – Etapa I, onde se localiza o loteamento irregular denominado Condomínio Privê Lago Norte II. Alega o Agravante, em resumo, que o Condomínio Privê Lago Norte II tem sua existência reconhecida desde o ano de 1990 e que tal assertiva está respaldada pela existência do Processo de Regularização de no 0030-002605/1990, o qual está referido no Termo de Ajustamento de Conduta no 002/2007, firmado em 30/5/2007, pelo MPDFT, o Governador do DF, o Secretário de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, o Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do DF, o Presidente da TERRACAP e o Presidente do IBRAM. Assevera que as áreas ocupadas pelo Condomínio Privê Lago Norte II, “seja a que corresponde à ARINE Taquari, seja a parte que se sobrepõe ao loteamento registrado pela TERRACAP (Setor Habitacional Taquari, Etapa I, Trecho 2), que está na Estratégia de Oferta de Áreas Habitacionais, correspondem às áreas em que é permitido o uso para atividades urbanas, aí incluído o uso habitacional, conforme previsto no PDOT”. Afirma que a TERRACAP, legitimada para requerer a REURB, nos termos do que determina a Lei Federal no 13.465/2017 e a Lei Complementar Distrital no 986, de 30/6/2021, que dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana no Distrito Federal, está exercendo suas atribuições no sentido de adotar as providências tendentes à regularização da ARINE Taquari, onde se insere o Condomínio. Argumenta que a área referente ao Condomínio Privê Lago Norte II constitui um pequeno trecho da Serrinha do Paranoá e, de acordo com o PDOT, está situada na Zona Urbana de Uso Controlado I, que permite uso urbano, predominantemente habitacional, com as restrições relativas à sensibilidade ambiental, observado o zoneamento ambiental das unidades de conservação englobadas por essa Zona. Sustenta que a área ocupada pelo Condomínio Privê II está quase totalmente inserida na Zona de Uso Sustentável, que não inviabiliza o parcelamento urbano, ao tempo que a pequena parte que está na Zona de Conservação da Vida Silvestre poderá ter seu projeto urbanístico modificado para atendimento às exigências do licenciamento ambiental. Aduz que a sanção de cunho demolitório é desproporcional, uma vez que se trata de ocupação passível de regularização. Registra que o perigo de dano é evidente, uma vez que há pedido em sede de tutela provisória atendido, culminando com ordem de remoção imediata de edificações, bem como a probabilidade do direito se vislumbra pelo longo tempo decorrido da ocupação do local, bem como as avançadas negociações para a devida e justa regularização. Requer a antecipação da tutela recursal para “a.1) que seja assegurada a incolumidade dos moradores da área do Condomínio Privê Lago Norte II, Quadras 1 a 5, de modo a proibir qualquer derrubada de imóveis ou estruturas consolidadas pelos fundamentos expostos; e a.2) que seja assegurada a mínima possibilidade de atividades dos moradores da área do Condomínio Privê Lago Norte II, Quadras 1 a 5, de modo que a proibição ordenada se encontra genérica, impraticável e diametralmente oposta às garantias constitucionais, notadamente a dignidade da pessoa humana – bem como à regra legal do art. 31, § 8o, da Lei no 13.465/17”. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, destaque-se inexistir controvérsia acerca do fato de que a área em que se situa o Condomínio Privê Lago Norte II é pública, de propriedade da Terracap. Confira-se nesse sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE NÃO DEMONSTRADA. CONDOMÍNIO PRIVE DO LAGO NORTE II. FAZENDA BREJO OU TORTO. VICIO DE REGISTRO. INEXISTÊNCIA. ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. REGULARIZAÇÃO. REGIÃO NÃO ABRANGIDA POR PROJETOS DE PARCELAMENTO URBANO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. Após a detida análise dos autos, percebe-se que a partir das informações constantes da petição inicial e nas provas documentais, não foi demonstrada qualquer relação fática dos autores com a coisa. Necessário destacar, inclusive, que há demonstração de que a Fazenda Brejo ou Torto, como é chamada a região onde situa-se o Condomínio Privê do Lago Norte II, está registrada no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, sob o no 12.757, como de propriedade da TERRACAP. Ademais, em sede de contestação, foi demonstrado todo o histórico da cadeia dominial das glebas de terras na Fazenda "Brejo ou Torto", que retroage até seu registro inicial lavrado por entidade paroquial, sob o no 99, em 20 de abril de 1858, por Pedro José de Alcântara, e a conclusão de que os 100 (cem) alqueires em questão foram devidamente desapropriados a partir dos bens inventariados no espólio de Joaquim Marcelino de Sousa. No ponto, o suposto parecer apresentado pelo autor, no qual a TERRACAP teria reconhecido a natureza particular da terra, foi tornado sem efeito, há muito, uma vez que decorria de fatos relacionados a grilagem de terras, fatos que foram devidamente apurados a partir da CPI da Grilagem. As terras passíveis de regularização contam com parcelamentos implementados por projetos do governo, o que não é o caso dos autos. Finalmente, a cobrança de IPTU decorre da desnecessidade de que o fato gerador do tributo seja lícito ou regular. (Princípio da pecúnia Non Olet).” (Acórdão 1040129, 20160110681464APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 21/8/2017. Pág.: 497/520 – grifou-se.) “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDOMÍNIO PRIVE DO LAGO NORTE II. LOCALIZAÇÃO EM ÁREA PUBLICA. MERA DETENÇÃO DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. CONFIGURAÇÃO. IPTU. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. 1. Os julgados mais recentes deste egrégio Tribunal de Justiça proclama que os imóveis do Condomínio Prive do Lago Norte II encontra-se localizado em área pública, pertencente à TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília. 2. A ocupação de área pública pertencente à TERRACAP é de natureza precária e configura mera detenção oriunda de ato de tolerância da Administração Pública, que não gera direito à proteção da posse ou da propriedade e nem gera direitos a indenizações de supostas benfeitorias edificadas no local. 3. O Distrito Federal é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda que possui pedido de restituição de IPTU. 4. Nos termos do disciplinado pelos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou possuidor a qualquer título são responsáveis tributários pelo pagamento do IPTU. Por força desse comando legal, não cabe restituição de IPTU a quem ocupa área pública e dela desfruta. 5. Recurso de apelação não provido.” (Acórdão 958871, 20120110242353APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 17/8/2016. Pág.: 179/184 – grifou-se.) “CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. ATUAÇÃO DA AGEFIS. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DIREITO À MORADIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI DISTRITAL 2.105/98. RECOLHIMENTO DE IPTU. IRRELEVÂNCIA. 1. OCódigo de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98, no artigo 178, caput e § 1o, estabelece que, diante de construção em desacordo com a legislação, sobretudo em área pública, pode a Administração, no exercício de poder de polícia, realizar a imediata demolição da obra, independentemente de prévia notificação. 2. O direito de moradia, constitucionalmente previsto, não pode servir de justificativa para que ocupações irregulares em terrenos públicos tenham, obrigatoriamente, que ser regularizadas. 3. No exercício do poder de polícia da Administração Pública, é legítima a conduta estatal, por intermédio de seus fiscais, que procede demolição de construções irregulares em área pública. 4. Não tendo a parte autora logrado demonstrar a existência de direito substancial com o qual pudesse sobrepor seus interesses em face do alegado ato administrativo, pode a Administração Pública, no exercício do poder de polícia, realizar a demolição em área pública de imediato, independente de notificação prévia. 5. Ainda que no local da ocupação irregular haja a prestação de serviços públicos essenciais, tal fato não tem o condão de afastar a ilicitude da situação, porquanto os costumes não têm aptidão para revogar normas e, portanto, não afasta a exigibilidade de autorização para edificar na área. 6. O Condomínio Prive Lago Norte II, aonde se encontra o imóvel descrito na exordial recursal, não é um parcelamento efetivamente implantado, havendo poucas edificações no seu interior, não se encontrando dentre aqueles parcelamentos passíveis de regularização segundo o PDOT, situação que afasta o alegado reconhecimento pelo Estado de que a área litigiosa é de domínio incerto. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1005563, 20150110867374APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 24/3/2017. Pág.: 230/246 – grifou-se.) Conforme se afere da análise da cláusula trigésima primeira do TAC no 02/2007, a regularização de parcelamentos urbanos deve observar o Plano Diretor do Ordenamento Territorial (PDOT) da região (ID 111544297 – pág. 27, na origem): “CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – Assume a TERRACAP a obrigação de fazer consistente em, na qualidade de empreendedora, promover a regularização dos parcelamentos urbanos implantados em áreas públicas de sua propriedade, de acordo com as normas estabelecidas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, incumbindo-lhe, para tanto, as seguintes obrigações: [...].” (grifou-se) E a condução do procedimento administrativo necessário para aferir a conformidade da regularização pretendida com os critérios legalmente previstos cabe exclusivamente aos municípios e ao Distrito Federal. Nesse cenário, o Plano Diretor de ordenamento Territorial – PDOT não estabeleceu a área do Condomínio Privê Lago Norte II como parcelamento passível de regularização1, pois inserida parte na Área de Ofertas Habitacionais, e parte na Área de Regularização por Interesse Específico ARINE Taquari I, segundo o PDOT, e interfere com o projeto urbanístico do bairro Taquari II. Registre-se que a possibilidade de iniciar processo administrativo com o intuito de regularização do local não garante sucesso na demanda, máxime quando, como ocorre no caso, os órgãos públicos apontam não ser a área passível de regularização. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator